Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, aliada aos entorpecentes fracionados em porções compatíveis com a distribuição ilícita, apreendidos com o paciente, juntamente com outro indivíduo, bem como as passagens na Vara da Infância e Juventude e a ausência de ocupação lícita comprovada, são indicativos que recomendam a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. A primariedade do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.